Tribunal: STF
Processo: HC 189610
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegações de ausência de comprovação da materialidade delitiva e de ausência de indícios de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 590.224, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Em 20.04.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva dos acusados.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 590.224, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que os pacientes “NÃO TÊM QUALQUER ENVOLVIMENTO COM OS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS. No que toca à droga encontrada naquela residência, os pacientes desconhecem de quem seja, não sendo de sua propriedade e nem ao menos sabem de quem seja a referida residência”. Destaca, ainda, que “o paciente EMERSON sequer estava no local dos fatos, não sabendo por qual razão, de maneira equivocada e injusta, seu nome fora ligado aos fatos apresentados nos autos”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Por fim, alega que “não há nenhuma notícia concreta nos autos de que eles estivessem estabelecido um vínculo permanente e estável para a traficância de drogas. Ao contrário, foram abordados ‘juntos’, SOMENTE NAQUELA OPORTUNIDADE”. De modo que “[i]mputar ao paciente a prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, somente com tais indícios raquíticos, é coadunar com presunções in malam parte e até mesmo com injustiças”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, as instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva dos acionantes, em razão da quantidade da droga apreendida (32 kg de maconha). Além disso, tal como assentou o Juízo de origem, “o indiciado preso, além dos foragidos, mantinham verdadeira associação criminosa e praticavam a mercancia ilícita, com venda e fornecimento de considerável quantidade de entorpecentes. A atividade era extremamente organizada, com uso de vários celulares, computador e inclusive rádios comunicadores. Soltos, evidentemente, constituem ameaça à sociedade e à ordem pública, pois nada garante que não voltem a delinquir e macular a saúde alheia. O contexto dos autos evidencia a gravidade de suas condutas e causa certa perplexidade, dado o grau de organização dos envolvidos e da quantidade de entorpecentes apreendida”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator